Tribunal: TJES
Processo: 5020971-06.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020971-06.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA BATISTA DE FIGUEIREDO GUASTI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma ter contratado seguro com cobertura para desemprego, tendo recebido indenização securitária de R$1.443,83. Aduz que também se acidentou e sofreu lesões corporais, que levaram à incapacidade física tendo pleiteado a indenização securitária, a qual foi negada. Requer indenização securitária de R$1.444,83 e indenização por dano moral de R$7.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar à Autora o valor de R$1.443,83 (um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Condeno a Requerida a indenizar ao Requerente Marcos no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu que seja determinado que a indenização securitária seja

utilizada para quitação/amortização do contrato de financiamento, respeitando o

limite do capital segurado contratado.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Impende consignar, inicialmente, que a parte recorrente reconheceu que tomou conhecimento que a recorrida havia sido dispensada de seu vínculo de emprego anteriormente, estando desempregada. Mesmo sabendo dessa informação, a recorrente continuou a cobrar regularmente o prêmio do seguro da Autora.

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, tendo continuado a cobrar prêmio do seguro, não pode alegar que o desemprego é circunstância que afasta as indenizações previstas.

Assim sendo, entendo que a recorrida realmente estava elegível para a indenização securitária e, tendo comprovado o acidente que a incapacitou fisicamente de forma temporária em razão de acidente, mantenho a condenação determinada pelo juízo a quo. De modo que, deve a recorrrente pagar à recorrida o valor de R$1.443,83 (um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Por fim, no que tange à indenização por dano moral, entendo por mantê-lo nos moldes fixados pelo juízo a quo, qual seja, mil reais, eis que foram devidamente respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)